Tribunal: STF
Processo: RE 144795
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-19
Data de publicação: 1993-10-19

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ICMS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO QUE CONSIDEROU LEGITIMA A EXIGÊNCIA DO TRIBUTO NA
OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS CONSUMIDAS NO PRÓPRIO
ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE, DE CONFORMIDADE COM A LEI N. 6.374,
DE 1. DE MARCO DE 1989. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 34, PARS. 5. e  8.,
DO  ADCT/88;  146, III; 150, I; 155, I, B E PAR. 2., IX E XII; E 156,
IV, DO TEXTO PERMANENTE DA CARTA DE 1988.
          Alegações improcedentes.
          Os dispositivos do inc. I, b e do par. 2., inc. IX, do art.
155  da CF/88  delimitam  o campo  de  incidencia do  ICMS: operações
relativas  a circulação de mercadorias, como tais também consideradas
aquelas  em  que  mercadorias   forem  fornecidas  com  serviços  não
compreendidos na competência tributaria dos Municípios (caso em que o
tributo incidira sobre o valor total da operação).
          Ja  o art. 156, IV, reservou a competência dos Municípios o
Imposto  Sobre Serviços de qualquer natureza (ISS), não compreendidos
no art. 155, I, b, definidos em lei complementar.
          Consequentemente, o ISS incidira tão-somente sobre serviços
de qualquer natureza que estejam relacionados na lei complementar, ao
passo  que o ICMS,  além dos serviços  de transporte, interestadual e
intermunicipal,  e   de  comunicações,  tera   por  objeto  operações
relativas a circulação de mercadorias, ainda que as mercadorias sejam
acompanhadas  de prestação de  serviço, salvo quando o serviço esteja
relacionado em lei complementar como sujeito a ISS.
          Critério  de separação  de  competencias que  não apresenta
inovação,  porquanto ja se achava  consagrado no art. 8., pars.  1. e
2.,  do  Decreto-lei  n.  406/68.  Precedente  da  2a  Turma,  no RE
129.877-4-SP.
          O  Estado de São Paulo,  por meio da Lei n. 5.886/87, havia
legitimamente definido, como base de calculo das operações em tela, o
valor  total cobrado  do adquirente.  Fixada, todavia,  pela Carta de
1988, a exigência de que a definição desse elemento deveria ser feita
por  meio de lei complementar federal (art. 146, III, b), as unidades
federadas,  enquanto no aguardo  da iniciativa do legislador federal,
valendo-se da faculdade prevista no art. 34, par. 8.,  do ADCT/88,
regularam provisoriamente a matéria por meio do Convenio n. 66/88.
          Com  apoio no referido  documento, editaram os legisladores
paulistas  a nova Lei  n. 6.374/89,  por meio da  qual ficou o Estado
habilitado  a  tributação das  operações  em  referencia, inexistindo
espaco para arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade.
          Recurso não conhecido.::